Tribunal: TJMT
Processo: 1018445-03.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018445-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Esbulho possessório, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (PACIENTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA), EMANOEL MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), ANDREA MORAES BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL
, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
1.

DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI EMPREGADO
–
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO QUE REFORÇA A INDISPENSABILIDADE DO ERGÁSTULO
– TEMOR DA VÍTIMA QUE, APARENTEMENTE, FOI TORTURADA E AMEAÇADA PELOS INFRATORES – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
2.

ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA
–
EVENTUAL

RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente – evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

O aparente temor sentido pela vítima, que foi torturada e ameaçada pelos meliantes durante a empreitada criminosa, gera um prognóstico de que esta poderá se sentir ameaçada em relatar sua versão dos fatos em juízo; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de garantir a higidez da persecução criminal.

3.

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular demonstrar estar tomando as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. PEDRO PEREIRA DE SOUZA

PACIENTE:

JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor

no bojo da Ação Penal n.º 1000602-13.2022.811.0101 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de roubo majorado, sequestro, esbulho possessório, associação criminosa e tortura.

O firmatario do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva; ao que se seguiu o oferecimento de denúncia e o respectivo recebimento desta pela autoridade judiciária de 1º grau, ocasião em que mantida a segregação cautelar do paciente, que permanece à disposição do Estado desde então.

Nesse contexto, o causídico principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal na

inidoneidade da fundamentação

empregada pelo d. juízo acoimado coator na novel decisão que indeferiu o pleito defensivo de liberdade provisória, porquanto afirma que a autoridade judiciária de 1ª instância limita-se a mencionar a suposta indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem assim, a
“citar a decisão proferida em 09/08/2022 após a audiência de custódia, nos autos n. 100579-67.2022.811.0101”
(sic), mas sem indicar, de maneira objetiva, os motivos concretos que justificariam a manutenção do ergástulo.

Assevera, ainda, que

não se fazem presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
porquanto afirma que não houve individualização das condutas supostamente perpetradas pelo paciente, de mais disso, inexistem elementos de convicção capazes de comprovar que o favorecido nessa ordem pretendia obstaculizar a colheita de provas ou se furtar de eventual responsabilização criminal, não se prestando a simples menção à gravidade abstrata dos crimes para consubstanciar a presença do
periculum libertatis
exigido para imposição da medida extremada.

Enfim, argumenta que a abordagem policial que culminou na decretação da cautelar extremada em face do increpado foi realizada mediante sevícias por parte dos agentes de segurança pública, e muito embora o paciente tenha relatado expressamente tais agressões em sede de audiência de custódia, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não foi realizado o respectivo exame de corpo de delito; circunstâncias que, segundo o impetrante, violam os
“direitos fundamentais e humanos”
do paciente e tornam ilegal a prisão preventiva ora vergastada, impondo-se lhe a revogação.

Forte em tais argumentos, requer a
concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, declarando-se nulos “todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (policiais), e por conseguinte o processo judicial, por serem todos oriundos de coação em sede policial”; ao que acrescenta pleito alternativo de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio acompanhada de procuração (ID 143264688) e da documentação eletrônica anexada sob o ID 143264690.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1017241-21.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 143595173), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 144019165) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 148331174).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr. Pedro Pereira de Souza (OAB/MT 26.621/O)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que
JOÃO IRIS GOMES DE SOUZA
encontra-se preso preventivamente desde o dia
05/08/2022
, diante da existência de fortes indicativos capazes de o vincular aos crimes de
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, porte ilegal de arma de fogo,
lesão corporal
, ameaça, associação criminosa e tortura
, perpetrados em face das vítimas
Ricieri Thieme
,
Eramizio Fonseca Paz
e
Emanoel Marques da Silva
.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o nobre causídico impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

1.

Do decreto constritivo
:

De início, o causídico busca desconstituir o ergástulo à conta das alardeadas carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP. Todavia, a meu ver, a pretensão não faz jus à acolhida.

Isso porque, extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação,

porte ilegal de arma de fogo,
lesão corporal
, ameaça, associação criminosa e tortura
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos documentos que compõem o caderno administrativo – tais como o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, e os depoimentos colhidos na repartição policial; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que o ora paciente foi
formalmente denunciado
pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
02/09/2022
[Ação Penal n.º 1000602-13.2022.811.0000, ID 93880007];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Lado outro, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a imposição da cautelar extremada na
gravidade concreta
e na
forma como perpetradas
as condutas iníquas [
modus operandi
], reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, consta do decreto segregatício que ao narrar os fatos perante a autoridade policial, a vítima relatou que além de os crimes terem sido cometidos
mediante o emprego de violência e grave ameaça
,
“
a ação foi coordenada por 7 homens e 1 mulhe
r
, que chegaram em um mesmo veículo, sendo que
todos os homens estavam armados
”
. Ademais, consta das razões de decidir que os meliantes foram detidos
“logo após as ações criminosas, ainda reunidos e na posse de
diversas armas de fogo
...
munições intactas e deflagradas
...
uma corda
, possivelmente utilizada para imobilização da vítima, bem como de
rádio comunicadores e coletes balísticos
, indicativos da organização do grupo e da unidade de desígnios ... cheques e dinheiro em valores relevantes, muito acima das condições econômicas declaradas pelos conduzidos”
(sic - ID 143264690, pág. 09).

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que
o
modus operandi
empregado e a
gravidade concreta das condutas
evidenciam a aparente periculosidade social do paciente, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade; sendo este, inclusive, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se o seguinte precedente:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Atrelado a isso, o MM. Juiz singular esclareceu que a medida constritiva seria imprescindível, também, para
assegurar a regularidade da instrução criminal
, ressaltando que a vítima foi submetida a tortura física e psicológica, além de ter sofrido graves ameaças, circunstâncias que
tendem a gerar um certo temor em revelar a veracidade dos fatos quando intimada a depor em juízo
; o que, a teor do entendimento do c. STJ, reforça a indispensabilidade da prisão na hipótese (
ex vi
do AgRg no HC n. 680.914/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da instrução criminal,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

2.

Das supostas sevícias policiais
:

De outra banda, aduz o impetrante que o favorecido nessa ordem sofreu
sevícias por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão, o que, no seu entender, eivaria de nulidade o flagrante e ensejaria a revogação da medida segregatícia experimentada pelo increpado.

Sem razão
, contudo.

Embora louvável a preocupação do causídico com relação à suposta violação da integridade física do paciente, que teria sido torturado pelos agentes de segurança pública durante a prisão em flagrante; é certo que, por revelar a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos,
a apreciação de tal matéria exige o pleno exercício do devido processo legal, mediante um exame aprofundado do conjunto fático probatório do procedimento criminal correlato, perante a autoridade competente
, não cabendo a este eg. Sodalício, em sede de
habeas corpus
, se manifestar sobre o tema.

Em casos análogos, a propósito, o c. Tribunal da Cidadania já emitiu seu posicionamento, no sentido de que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância
”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). Grifei.

Não bastasse, consta da ata da audiência de custódia (ID 143264690, págs. 10/11) que o d. juízo
a quo

determinou à autoridade policial que proceda à imediata juntada dos laudos de exame de corpo de delito realizados no ora paciente e nos demais flagranteados
, bem assim, que
esclareça se foram colhidas imagens do sistema de videomonitoramento da propriedade rural onde ocorreram os fatos;
o que, a meu ver, evidencia que as medidas necessárias para apuração das supostas agressões estão sendo tomadas em primeira instância.

À vista disso, entendo que, ao menos por ora, não há como acolher tal pretensão defensiva, máxime porque qualquer conclusão acerca das supostas torturas sofridas pelo increpado
exige a instauração de procedimento próprio
, perante o órgão competente.

3.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO ÍRIS GOMES DE SOUZA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022